Tribunal: TJDFT
Processo: 0731965-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMUNICADO DE VENDA AUSENTE. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO EFETIVADA. RESPONSABILIDADE PELOS ENCARGOS DECORRENTES DA INFRAÇÃO. SOLIDARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para transferir para o réu HELIO PEREIRA DA SILVA a pontuação relativa às penalidades advindas das infrações de trânsito n. CM00351242, G000501480, I004395595, Y001246948 e 100527294. Alega a recorrente que incumbe ao adquirente a obrigação patrimonial pelo pagamento dos encargos, sendo injusta a cobrança do proprietário anterior.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 66474546). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 66474549).
3. Nos termos do artigo 134 do CTB, no caso de transferência de propriedade, expirado o prazo de 30 dias sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
4. Na hipótese, a autora não logrou comprovar o envio de comunicação da transferência da propriedade do veículo ao DETRAN/DF, seja após 30 dias da realização do negócio, seja após o prazo concedido ao réu para transferência da titularidade do bem. Assim, responde solidariamente pela penalidade imposta, sendo assegurado o direito de regresso após o pagamento dos débitos. Neste sentido: ; Acórdão 1937300, 0702142-90.2024.8.07.9000, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024Acórdão 1700015, 07225956320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1218059, 07084336820198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Desta forma, tendo em vista que o recurso se limita à transferência da responsabilidade pelos encargos, medida que não pode ser efetivada em razão da solidariedade pelos débitos não tributários, não merece reparo a sentença proferida.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.